Tribunal: TJMT
Processo: 1000027-22.2020.8.11.0021
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000027-22.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DALVA RENHOME XAVANTE - CPF: 632.164.341-68 (APELADO), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSA E ANALFABETA – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E DAS TESTEMUNHAS – CONTRATO NULO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam assinados a rogo por terceiro e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC), situações não observadas no presente caso.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000027-22.2020.8.11.0021

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADO:

DALVA RENHOME XAVANTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT,
Dr.
Jean Paulo Leão Rufino,
lançada nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada por
DALVA RENHOME XAVANTE,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade do contrato de mútuo n. 263110186; condenar a instituição requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora, corrigido monetariamente pelo IPCA/E e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil; e ainda, determinou a compensação dos valores recebidos a título do contrato de mútuo, corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE e juros de moratórios a razão de 1 % a partir da citação, determinada restituição da forma simples.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
na
contratação foram apresentados todos os documentos necessários a realização do negócio jurídico: identidade, CPF, comprovante de endereço e dados bancários para disponibilização de valores e inclusive dados do benefício previdenciário para efetivação dos descontos e uma conta de cartão bancário do apelado
” (sic).

Sustenta que “
embora não tenha sido apresentadas assinaturas das testemunhas na data de assinatura do contrato, consta cópia dos documentos da testemunha junto ao contrato (Indiana Petsirei O Dumhiwe) e os valores foram devidamente disponibilizados, via ordem de pagamento, em conta de titularidade da parte autora
” (sic).

Além disso, argumenta que “é inequívoco que a parte adversa auferiu os valores, que vieram a ser disponibilizados, restando, data máxima vênia, pouco crível que terceiros fraudadores tivessem realizado o negócio para em nada se beneficiar com as quantias disponibilizadas” (sic).

Quanto ao dano moral, elucida que não houve falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, de modo que a indenização deve ser excluída ou ainda, reduzida, em conformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade (id. 125281688).

As contrarrazões foram apresentadas, rebatendo os argumentos expostos pelo recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 125281693).

Preparo devidamente recolhido (id. 125281689).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por

BANCO BMG S/A
, contra sentença
lançada nos autos da
ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada por
DALVA RENHOME XAVANTE
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade do contrato de mútuo n. 263110186; condenar a instituição requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) devidamente atualizado e corrigido; e ainda, determinar a compensação dos valores recebidos a título do contrato de mútuo, por meio da restituição da forma simples.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Para tanto,
o apelante sustenta que o contrato possui validade jurídica, de modo que entende indevida a restituição das importâncias descontadas em seu benefício previdenciário, além do pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.
S
obre o negócio jurídico, o artigo 104, III, do Código Civil prevê que a sua validade requer forma prescrita ou não defesa em lei, conceito reforçado no artigo 166, IV, do mesmo diploma legal, que estabelece ser nulo o acordo que não se reveste da forma prescrita em lei.

Já o artigo 595 do Código Civil estabelece que:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever,
o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.
”

Assim, o analfabetismo em si, apesar de não ser causa de incapacidade para os atos da vida civil, ocasiona posição de vulnerabilidade do indivíduo, fazendo-se necessário o atendimento dos requisitos legais de validade dos contratos firmados – instrumento assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Compulsando detidamente os autos, observa-se do contrato e documentos apresentados pelo banco, ora apelante, no Id. 125281673, que o instrumento não fora firmado mediante assinatura a rogo, e nem mesmo constou a assinatura das testemunhas, conforme previsão legal, tendo havido apenas a aposição de impressão digital.

Restando incontroverso que a parte autora não possui instrução formal, consoante documento de identificação (RG) acostado (Id. 125281659) e que não foram observadas as formalidades mínimas necessárias para a validade do negócio jurídico, ainda que supostamente firmada pelo recorrente, deve a avença ser considerada nula, isso porque a parte analfabeta, como ocorre
in casu
, certamente não possui condições próprias de tomar conhecimento do documento escrito, visto que sempre necessitará do auxílio de terceiros para garantir que o contrato que pretende realizar condiz com o teor do ato.

Dessarte,
é nulo o contrato em que a parte, sendo analfabeta, apõe sua impressão digital, não havendo, porém, quem assine a seu
rogo
, e ainda sem a assinatura das testemunhas.

É bem verdade que a apedeuta não é circunstância que torna o sujeito civilmente incapaz, mas que exige, no entanto, a adoção de medidas de cautela, com o fito de resguardar a segurança do negócio, dando cumprimento ao direito básico de informação sobre o serviço prestado, por incidir à situação o Código Consumerista.

Desta feita, havendo vício de consentimento, sobretudo porque o instrumento não fora assinado a rogo como determina a regra civilista e considerando que o negócio nulo não é suscetível de confirmação, tampouco convalesce pelo decurso do tempo (art. 169, CC), inafastável a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado que ora se discute, e de quaisquer renegociações dele decorrentes.

Sobre a matéria, a Terceira Câmara de Direito Privado assim entendeu no RAC no.
0007539-05.2019.8.11.0055
de minha relatoria, cuja ementa transcrevo,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –CONTRIBUIÇÃO COBAP –
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE ANALFABETO – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – CONTRATO NULO –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam assinados a rogo e e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC),
o que não ocorreu in casu, circunstância que acarreta a nulidade do documento, como já reconhecida na sentença. Não havendo prova da má-fé ou erro injustificável, não é possível a aplicação do artigo 42, do CDC, fazendo surgir apenas a obrigação de devolver a importância recebida, indevidamente, de forma simples. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(TJ-MT 00075390520198110055 MT, Relator: DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2021)

E
m relação aos
danos morais,
não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial do autor, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, por si só, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – RELATIVAMENTE INCAPAZ – ART. 8o, DO ESTATUTO DO ÍNDIO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa, nos termos do art. 8o, do Estatuto do Índio. “Para a validade do contrato firmado por idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.” (RAC n. 1001355-89.2017.8.11.0021, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.11.2018) No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, do CPC.”
(TJ-MT 10007301120198110110 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, para afastar a indenização por danos morais.

E por consequência, considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados por ambas as partes,
pro rata
, sendo o percentual dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor dado a causa, cuja exigibilidade com relação à autora fica suspensa, consoante previsão contida no art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022